Tribunal: TJMT
Processo: 0004467-62.2016.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004467-62.2016.8.11.0007
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GENTIL BUENO DE LIMA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GENTIL BUENO DE LIMA - CPF: 458.948.171-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 0004467-62.2016.8.11.0007

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GENTIL BUENO DE LIMA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMETO SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGADA PRECLUSÃO DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE – PRELIMINAR REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DA UNIDADE PRISIONAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.

A LEP prevê apenas e tão somente o abatimento da pena em razão do trabalho ou estudo (art. 126), como forma de contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que a obtenção do benefício pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]
(STJ, AgRg no HC 434.636/MG).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 0004467-62.2016.8.11.0007

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GENTIL BUENO DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que concedeu ao reeducando Gentil Bueno de Lima a remição de 16 (dezesseis) dias de sua pena, em razão das condições degradantes da unidade prisional.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a remição concedida pelo juízo
a quo
não possui previsão legal, tampouco apoio na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a qual fixou o entendimento de que o correto nesses casos é a reparação pecuniária por danos morais, e não a aplicação analógica do art. 126 da LEP.

Em sentido contrário, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de não-conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria nele versada já foi amplamente discutida e transitou em julgado nos autos do processo de cód. 125665. No mérito, requer o desprovimento do recurso ministerial.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 0004467-62.2016.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFENSORIA

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, suscitou preliminar de não-conhecimento do recurso,
ao argumento de que a matéria nele versada já foi amplamente discutida e transitou em julgado nos autos do processo de cód. 125665.

Com efeito, em 14-9-2015, o juízo singular acolheu a pretensão da Defensoria Pública nos autos de cód. 125665, determinando a aplicação da remição de pena a todos os reclusos da Cadeia Pública de Alta Floresta – independentemente da data de entrada naquela unidade prisional –,
“até que o Poder Executivo Estadual adotasse providências para fins de adequação do ambiente prisional à condições mínimas de habitação coletiva”
.

No dia 1º de março de 2017, a Defensoria Pública interpôs pedido de remição de pena em favor do reeducando Gentil Bueno de Lima, em razão de seu cumprimento em situação degradante (id. 41894957).

O pedido fora indeferido, naquela ocasião, pela Juíza Auxiliar da Corregedoria, Dra. Ana Cristina Silva Mendes (id. 41894958 e 41894959).

Contra essa decisão, a Defensoria Pública interpôs agravo em execução (id. 41894959).

Ocorre que, antes da apresentação das razões recursais neste feito, houve uma espécie de “acordo” entre o Promotor de Justiça, Daniel Carvalho Mariano, e a Defensoria Pública de Mato Grosso nos autos de cód. 125665, nestes termos:

“Em 19.07.2017, às 15h24min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Daniel Carvalho Mariano, Defensor Público Paulo Roberto Da Silva Marquezini. O Ministério Público e a Defensoria Pública apresentaram o seguinte consenso: ‘
1. Manutenção dos efeitos da decisão de fls.84/91 dos autos de cód.125665/Alta Floresta, circunscritos em 01.06.2012 até 30.03.2017. 2. Desistência de todo o recurso seja da Defensoria Pública seja do Ministério Público quanto ao tema remição de condição degradante
. 3. Manutenção dos cálculos já homologados antes da decisão de fl. 494 de 30.03.2017.’ Em seguida, o MM Juiz decidiu: ‘1. Julgo prejudicado o recurso da Defesa interposto em fl.71 nos autos de cód.145456/Alta Floresta; fl.48 dos autos de cód.123544/Alta Floresta. 2. Aplico este consenso nos autos de cod. 99550, cód. 151594, ambos de Alta Floresta. 3. Remeta-se cópia deste termo aos autos de cód. 145456, cód. 123544, cód. 99550 e cód. 151594, todos de Alta Floresta. 4. O Ministério Público e a Defensoria Pública apresentarão este termo nos autos que houver incidência da questão.’ Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência”.

Diante deste novo cenário, a Defensoria Pública desistiu do agravo outrora interposto e peticionou ao juízo que homologasse a remição por cumprimento de pena em situação degradante em favor do reeducando Gentil Bueno de Lima, em razão do tal acordo firmado com a Promotoria de Justiça. (id. 41894960)

A homologação da remição de 16 (dezesseis) dias ocorreu em 14-8-2017 (id. 41894961), não sendo interposto recurso por parte da Promotoria de Justiça naquela época.

Todavia, transcorridos 1 (um) ano e 7 (sete) meses, em 27 de maio de 2019, a Promotoria de Justiça entendeu por bem requerer a exclusão dos dias remidos (id. 41894968), alegando irregularidades na sua concessão. Por isso, a Defensoria Pública postula pelo não-conhecimento do recurso, por entender preclusa a matéria.

A preliminar não deve ser acolhida.

Não desconheço que, de fato, já houve discussão acerca da remição por cumprimento da pena em situação degradante, tendo, inclusive, decisão transitada em julgado no processo de cód.
125665.

Ocorre que a matéria em análise – qual seja, o instituto da remição – não faz coisa julgada material, já que, dada a sua natureza precária, pode ser desconstituída em caso de irregularidades, de modo que a sua concessão não se trata de direito adquirido, mas de mera expectativa de direito.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A remição na execução da pena constitui benefício submetido à cláusula rebus sic stantibus em que o condenado possui apenas a expectativa do direito de abater os dias trabalhados do restante da pena a cumprir, desde que não venha a ser punido com falta grave [...]”
(REsp 1517936/RS, Rel. e MOURA, SEXTA coisa julgada TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 23/10/2015).

“[...] A perda dos dias remidos em razão do cometimento de falta grave pelo sentenciado não ofende o direito adquirido ou a coisa julgada.

O instituto da remição, como prêmio concedido ao apenado em razão do tempo trabalhado, gera, tão-somente, expectativa de direito, sendo incabível cogitar-se de reconhecimento de coisa julgada material. [...]”
(HC 181.099/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).

Neste viés, nada impede que a remição dada pelo juízo da execução

seja reanalisada neste recurso, notadamente porque, caso verificada alguma ilegalidade na sua concessão, a perda dos dias remidos não ofenderá nenhuma disposição constitucional, porquanto, como dito alhures, não se está diante de direito adquirido ou coisa julgada, mas de mera expectativa de direitos.

A propósito, a única ressalva existente para a rediscussão da matéria seria na hipótese de ter sido declarada a extinção da pena pelo seu total cumprimento – com o cômputo dos dias remidos –, fazendo coisa julgada material (REsp 316.390/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2003, DJ 18/02/2008, p. 72), o que não é o caso destes autos.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

O agravante foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável e iniciou o cumprimento da pena em 7-12-2016.

Após a constatação de que o reeducando estava cumprindo pena em condições degradantes na Cadeia Pública de Alta Floresta, o juízo
a quo
– após um “acordo” entre o Ministério Público e a Defensoria Pública – concedeu a remição de 16 (dezesseis) dias de sua pena, nestes termos:

“Trata-se de executivo de pena em face do reeducando Gentil Bueno de Lima, em razão de condenação pelo crime tipificado no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, ambos, do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

O reeducando se encontra preso desde 07.12.2016.

A Defensoria Pública interpôs agravo contra a decisão de fls. 45/49.

À fl. 58 a Defesa apresentou informação de que não apresentaria as razões
em razão do consenso obtido junto ao Ministério Público quanto à remição pelo cumprimento da pena em situação degradante nos autos de cód. 125665/Alta Floresta (fl. 59), postulando a aplicação da aludida remição ao reeducando.

Considerando que o reeducando se encontra recluso desde o dia 07.12.2016 (fl. 40), bem como o consenso firmado entre a Defensoria Pública e o Ministério Público nos autos de cód. 125665, homologo 113 (canto e treze) dias de remição,
pelo que declaro remidos 16 (dezesseis) dias pelo cumprimento da pena em situação degradante
(113 dias / 7 = 16 dias)”
(id. 41894961).

“[...] Apesar de não haver no ordenamento jurídico pátrio previsão legal de remição fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais, razão pela qual admiti-la implicaria fazer tabula rasa do pacto legislativo.

Não compete ao Magistrado suplantar os limites taxativamente expressos na legislação, criando nova hipótese e interpretação do respeitável instituto da remição de penas, sob pena de arvorar-se ele, aplicador da lei, em legislador, violando, portanto, a tripartição dos poderes.

A meu ver, coaduno com o entendimento de que não há situação degradante para fins de remição, porém no caso em testilha já fora concedida e homologada por este juízo, tendo atá ocorrido manifestação às fls. 71/79 da Juíza Auxiliar da Corregedoria, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, momento em que a mesma correcionou em regime de exceção e nada falou sobre a matéria.

Diante disso, não há que se falar em exclusão das remições de penas por situação degradante, uma vez que já foram homologas por este juízo e ocorreu a preclusão.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de exclusão do cálculo de pena de 16 dias de remição por cumprimento de pena em condição degradante
. [...]”
(id. 41894970).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso visando à reforma da referida decisão, haja vista que a remição concedida pelo juízo
a quo
não possui previsão legal.

O pleito merece acolhimento, uma vez que, de fato,
a remição de pena diante de eventual situação degradante do estabelecimento prisional não encontra guarida na Lei de Execução Penal, que prevê apenas o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (art. 126).

O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que sua obtenção pressupõe a efetiva participação do preso na atividade laborativa ou estudantil.

Em se tratando de remição ficta, a lei de execução penal permite o seu reconhecimento somente quando o preso “é impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos” (LEP, art. 126, § 4º).

Conquanto o Conselho Nacional de Justiça recomende que, para fins de remição, “
sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim"
(Recomendação n. 44/2013), o mesmo não ocorre quando se trata da falta de condições nos estabelecimentos penais.

Renato Marcão, com propriedade, doutrina que
“não é possível retirar da conhecida falta de sintonia entre a legislação atinente à execução penal e o sistema carcerário existente, o direito à remição ante o fato de o presídio, onde se encontra, não dispor de qualquer condição para tanto, cabendo, antes, atentar que é o condenado que está em débito com a sociedade e, por isso, deve arcar com todas as consequências de sua conduta deliquencial, inclusive com aquelas que lhe decorrem à conta de eventuais falhas e lacunas da estrutura penitenciária atual”
(Curso de Execução Penal, 13ª ed., Ed. Saraiva, pág. 225).

O Supremo Tribunal Federal rechaça a possibilidade de o preso obter a remição da pena como forma de compensá-lo pela inadequação do estabelecimento no qual está recolhido, conforme se vê no seguinte aresto:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º.

2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado.

3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem.

4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda.

5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955).

6.
Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. [...]

(RE 580252, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

O Superior Tribunal de Justiça também refuta a possibilidade de conceder o benefício ao detento como forma de compensá-lo pela deficiência estatal na manutenção de presídios em condições mínimas de salubridade. Confira-se:

[...] O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação a trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora.

A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. (...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento (HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). [...]
(AgRg no HC 434.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018).

[...] A insalubridade do estabelecimento prisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena, tal como previsto no art. 126, caput, da LEP, que somente elenca para tal finalidade o trabalho e o estudo.

“A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. Consoante explicitado no aresto impugnado, a indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento.” (HC 415.068/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/11/2017). [...]
(HC 421.425/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

E não é diferente a jurisprudência desta Corte Estadual:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – 1. REMIÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – FINALIDADE DO INDIGITADO INSTITUTO PENAL – INCOMPATIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição , sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena, de ofensa ao Princípio da Legalidade. Além do mais, “(...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento. (HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). (...)” (HC 425.155/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)
[N.U 0005476-88.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019].

“(...) Não há previsão legal para que se aplique a remição da pena mercê da insalubridade do cárcere, sem perder de vista a absoluta incompatibilidade de tal pretensão com o fim ressocializador da benesse”
[AgExPe 1615/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018].

Apesar de todos os problemas que assolam o sistema carcerário, não pode o juízo encarregado da execução da pena – ou mesmo um “acordo” do Ministério Público e com a Defensoria Pública – criar benefícios que carece de amparo legal.

Depois, sem incursionar nos motivos que levaram o Ministério Público a não recorrer da decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Alta Floresta no incidente código 125.665 – no qual concedeu a todos os reclusos da Cadeia Pública remição, na proporção de 1 (um) dia de desconto a cada 7 (sete) dias de pena cumprida, em razão da situação degradante do estabelecimento prisional –, o fato de não fazê-lo não confere legalidade ao ato.

À vista do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo de execução, a fim de afastar a remição de pena concedida ao reeducando, Gentil Bueno de Lima, em razão das condições degradantes da unidade prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020